Tribunal: TJDFT
Processo: 0716018-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716018-54.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JESSYKA ALVES DA SILVA PACIENTE: PAULO SERGIO FIGUEIREDO VENTURA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada constituída, Dra. JESSYKA ALVES DA SILVA, com OAB/DF no 62.547, em favor de PAULO FELIPE ALVES SOUZA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que não apreciou o pedido de autorização para trabalho externo, por meio de proposta particular. Informa a impetrante que o paciente está preso desde 16/4/2021, para cumprimento de condenação em regime semiaberto. Em 20/4/2021, foram acostados ao processo de execução penal pedido e documentos necessários para autorização de trabalho externo, o qual não foi examinado até a data da impetração. Sustenta que a demora configura prejuízo ao paciente, que necessita prover o sustento de sua família. Aduz, ainda, que o paciente cumpre pena em regime mais gravoso que o fixado no título, comparado ao fechado, uma vez que não lhe foram deferidos benefícios do trabalho externo e saídas temporárias, em afronta ao que estabelece a Súmula Vinculante 56 do STF e a garantia constitucional da individualização da pena na fase do cumprimento, disposta no artigo 5o, inciso XLVI e XLVII, da Constituição Federal. Requer, com isso, liminarmente, que seja concedido ao paciente o direito de cumprir a pena em regime domiciliar, com expedição de alvará de soltura. O pedido liminar foi indeferido (fls. 27/28). Nas informações, o d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal esclareceu que o pedido acostado pela Defesa em 20/4/2021 foi encaminhado para a Seção Psicossocial, responsável por elaborar relatório sobre a proposta de emprego, em 22/4/2021, a qual certificou a ausência de documentos necessários para a análise acerca da regularidade do processo, em 28/4/2021. A Defesa foi intimada e em 3/5/2021, apresentou documentos, os quais ainda não eram bastantes, sendo novamente notificada em 12/5/2021, acostando os expedientes necessários em 18/5/2021, estando os autos no aguardo da elaboração do competente relatório, para encaminhamento ao Ministério Público e posterior decisão. (fls. 33/35) Nada obstante a isso, considerando presentes os requisitos necessários, foi concedida ao paciente autorização para trabalho externo, na modalidade de convênio com a FUNAP, por decisão proferida em 24/5/2021 (fls. 36/38). A 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação do d. Procurador de Justiça Fernando Cézar Pereira Valente, oficia pelo conhecimento do writ e, no mérito, pelo reconhecimento da prejudicialidade da ordem, em razão da perda do objeto (fls. 50/54) É o relatório. Decido. Destaque-se inicialmente, que a respeito da alegação de que o paciente cumpre pena em regime mais gravoso que o fixado no título, em afronta ao conteúdo da Súmula Vinculante 56 do STF e a garantia constitucional da individualização da pena na fase do cumprimento, disposta no artigo 5o, inciso XLVI e XLVII, da Constituição Federal, não se verifica que a questão tenha sido submetida ao d. Juízo das Execuções, o que impede a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Sobre a impossibilidade de conhecimento de matéria não apreciada pelo Juízo indigitado de coator, confiram-se os seguintes precedentes: 2 Não há como conhecer de pedido de prisão domiciliar para cuidar de filho menor, embasado no artigo 318 do Código de Processo Penal, se o requerimento é feito diretamente no Tribunal, sem prévia provocação do Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1340557, 07124555220218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Se o apontado excesso de prazo não foi submetido à apreciação do Juízo dito coator, inviável o exame nesta sede, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1333272, 07097845620218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. A alegação da necessidade de concessão da ordem para substituição da prisão preventiva pela domiciliar somente foi suscitada no presente momento, não tendo sido a questão submetida à análise do Juízo a quo, o que impede a análise do referido pedido, sob pena de indevida supressão de instância. (Acórdão 1328924, 07068113120218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 31/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que concerne à alegação de que o pedido de autorização para trabalho externo não teria sido apreciado pelo d. Juízo indigitado de coator, verifica-se das informações prestadas que a petição acostada pela Defesa, na data indicada na inicial do writ, qual seja, 20/4/2021, não foi instruída com os documentos necessários, o que foi causa eficiente da paralisação do processo, que somente voltou ao trâmite normal após intimações para que a Defesa regularizasse o seu pedido. Somente então os autos puderam ser encaminhados para a elaboração do competente relatório. Feitas todas estas considerações, verifica-se assistir razão ao d. Procurador de Justiça ao se manifestar pelo reconhecimento de que o pedido está prejudicado. Isso porque foi concedido trabalho externo ao paciente, na modalidade de convênio com a FUNAP, alcançado, portanto, o intento inicial. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-, 1 de junho de 2021 18:28:36. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora